Tribunal: TJMT
Processo: 1005694-38.2020.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005694-38.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (REPRESENTANTE), NILDO LIMA QUEIROZ - CPF: 198.374.889-72 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – DEFERIMENTO DE PAGAMENTO DE CUSTAS EM SEIS PARCELAS – DECISÃO SEM RECURSO – COISA JULGADA FORMAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO ANTE AO NÃO ATENCIMENTO – DECISÃO ESCORREITA – PRETENSÃO DE DISCUTIR O MÉRITO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO OPERADA – INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 223 E 473 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e desprovido.

1. O processo é um caminhar para frente. Verificando que o juiz de direito ao apreciar pedido de gratuidade da justiça o indefere e alternativamente concede o parcelamento dos custos do processo em seis parcelas, este despacho não teve o recurso apropriado, consolidado em coisa julgada formal, não pode ser revivido em sede de apelação quando o juiz, em face dessa recalcitrância, cancelou a distribuição. Pedido de suspensão da decisão, entendido como mero pedido de reconsideração parcial, não tendo forma ou figura de direito, não interrompe o prazo para o exercício do recurso apropriado, sob a égide da preclusão temporal, aplicando-se, concomitantemente, os artigos 223 e 473 do Código de Processo Civil.

2. A preclusão é um mecanismo de grande importância para o andamento do processo, que, sem ele, com atos praticados pelas partes, se eternizaria. Recurso conhecido e desprovido sem aplicação de sucumbência por se tratar de cancelamento da distribuição.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Síntese Recursal – Na origem, embargos à execução interposto por INDIANA AGRI – COMÉRCIO E EXPORTAÇOES DE CEREAIS em face de NILDO LIMA QUEIROZ, todos identificados e representados nos autos. Conforme o ato sentencial (ID-170926693), a distribuição foi cancelada eis que, oportunizando a parte emendar a inicial, não foi atendido, na íntegra as determinações. Sem custos ou honorários. Embargos de declaração rejeitados.

Sustenta a apelante, fazendo as considerações de fato e de direito, que a empresa em apreço, estando em recuperação judicial e com inúmeras outras ações, faz jus ao deferimento da gratuidade da justiça.

É o relatório necessário.

Peço dia para julgamento.

Providências de estilo. Intimem-se. Cumpram-se.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso aviado, dentro dos limites e, neste aspecto, diz respeito tão somente o acerto ou desacerto do magistrado de primeiro grau de jurisdição que, em face de não atendimento da determinação pretérita, cancelou a distribuição da ação. Correta a decisão da ilustre magistrada que subscreveu o ato sentencial, não comportando acolher o procedimento recursal aviado pela autora/embargante.

Isto porque, reside uma decisão pretérita, onde a magistrada de primeiro grau de jurisdição, fazendo as considerações, indeferiu a gratuidade da justiça. E, por outro lado, com espeque no que consagra o § 6º, do artigo 98 do Código de Processo Civil, ante a ausência de demonstração de ausência de capacidade financeira, determinou que os custos do processo fossem parcelados em 06 vezes. (ID-170926188). Instaurou-se embargos de declaração, procedido ao contraditório, por inexistirem vícios, estes foram rejeitados (ID-170926197). Esta decisão passou sem qualquer recurso.

Mais tarde, ingressou a apelante com pedido de suspensão daquele despacho até que a questão fosse analisada por este Tribunal em sede do recurso de agravo de instrumento número 1021314.07.2020.8.11.000, ajuizado em data anterior no Tribunal, 14/10/2020, que trata da mesma situação jurídica.

Intocável a decisão de primeiro grau de jurisdição que em face de não cumprimento daquela decisão interlocutória que parcelou os custos do processo em, 06 (seis () parcelas mensais, cancelou a distribuição. Sem necessidade de verificar a questão de mérito já que esta colenda Câmara, em situação idêntica, já indeferiu a gratuidade da justiça para a apelante, no caso registra-se uma questão de ordem formal. Os despachos proferidos por magistrados devem ser cumpridos ou, se em desconforme com o que pretendeu recorrer à instância superior. No caso em apreço, criou-se uma situação totalmente desconforme quando vinculou a decisão proferida pelo juiz a outra possível situação, em andamento no Tribunal de Justiça.

Exaurida a decisão da magistrada, no caso, comportava recurso de agravo de instrumento ao Tribunal de Justiça e não o expediente criado totalmente diverso do pretendido. Eventual suspensão daquela decisão de primeiro grau era questão que somente poderia ser tratada pelo Tribunal em eventual se eventualmente concedida pelo Relator em sede de recurso de agravo de instrumento fosse interposto.

O expediente posterior, pedindo a suspensão daquele despacho não encontra ressonância no ordenamento jurídico e, neste aspecto, guardada a devida proporção deve ser visto como um pedido de reconsideração parcial que não tem nem forma, nem figura de juízo, não suspende qualquer prazo para o recurso próprio previsto à espécie (RAI).

Mas, compulsando o recurso, conforme ID-170926702 comparece a apelante, em relação ao expediente meritório, afirma que não tem condições de arcar com o pagamento dos custos do processo, vez que, estando em recuperação judicial, tem inúmeras ações propostas em seu desfavor.

Tal questão não pode ser mais objeto do recurso. O processo caminha para frente sem qualquer retrocesso, sob pena de violação da segurança jurídica. E, neste viés, se a decisão do parcelamento não foi recorrida, a tempo, forma, modo, precluso está o direito da parte, em sede de apelação, reviver esta questão quando, por sua omissão, anteriormente não recorreu daquela determinação que julgou estar em desaviso com os predicados legais.

Como se sabe, nenhum juiz prestará a atividade jurisdicional se não obedecida à forma legal e, sobretudo, ante a aceitação tácita daquele despacho, ocorrendo à coisa julgada formal, residindo inegável preclusão temporal.

A preclusão é um mecanismo de grande importância para o andamento do processo, que, sem ele, com atos praticados pelas partes, se eternizaria. No caso, ao não atacar o recurso que concedeu o parcelamento, trata-se da alcunhada preclusão temporal, isto é, perda do prazo para o exercício do recurso próprio, sobretudo tratando de direito disponível.

Desse modo, ocorreu a preclusão da questão, pois incabível se apresenta a rediscussão desta decisão monocrática em sede de apelação, a rigor do que estabelece o artigo 473 do Código de Processo Civil:

-‘É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou a preclusão’.

No mesmo sentido.

‘Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa’. (artigo 223 do CPC)’.

Qualquer decisão, albergando um direito precluso, segundo penso, ofenderia o princípio de isonomia de tratamento que deve ter entre as partes para acomodar uma situação causada pela própria parte que deu causa ao acontecido.

Por isso é que uma decisão judicial, em face da carga que representa em razão da responsabilidade social e de dar o direito a quem realmente o tenha, só pode vir por absoluta garantia que as partes que litigam tenham tratamentos isonômicos em todos os sentidos, sem acomodações em favor de uma e prejuízo de outra.

Na lição de NELSON NERY JUNIOR: Dar tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais (Google) – No caso, albergar um pedido precluso, seria dar tratamento desigual em relação à parte contrária, não podendo o judiciário acomodar situações desta natureza, segundo penso.

Portanto, a pretensão recursal soçobra

Com os fragmentos acima, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento. Sem custos ou honorários já que se trata de indeferimento da inicial com cancelamento da distribuição, como bem consta da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024